Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-54.2021.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000723-54.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (APELANTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), ROGERIO KONAGESKI - CPF: 531.654.111-15 (APELADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

APELADO:

ROGERIO KONAGESKI

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.
FORNECIMENTO DE VELOCIDADE DE INTERNET MUITO INFERIOR AO CONTRATADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CASO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON/MT. INÉRCIA DA DEMANDADA.
REDUÇÃO DO
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por empresa prestadora de serviços de internet contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de reiteradas falhas na prestação do serviço contratado pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se restou configurada a falha na prestação do serviço de internet contratado e se o fato enseja reparação por danos morais; e (
ii
) sendo devida a indenização, se o valor arbitrado na sentença é adequado à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, por se tratar de típica relação de consumo.

4. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da empresa apelante, bem como sua omissão quanto à adoção de providências eficazes para sanar o vício, o que evidencia sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Configurado o dano moral
in
re

ipsa
, dada a essencialidade do serviço de internet e os transtornos experimentados pelo consumidor, agravados pela inércia da empresa mesmo diante de múltiplas tentativas de solução
administrativa.

6. Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência da Câmara em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de
julgamento:

"1. A falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de internet em qualidade inferior à contratada
em aspecto de velocidade
, configura dano moral
presumido.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido se em desconformidade com a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e
14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 21.09.2011; STJ, Súmula nº 385; TJMT, N.U 1007529-15.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Hughes Telecomunicações Do Brasil Ltda
, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de
Tapurah
- MT, que, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por
Rogério
Konageski
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a
empresa recorrente
ao pagamento de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de danos morais, ante a
falha na prestação dos
serviços de internet.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita.
Da ausência de falha na prestação dos serviços.

D
a inocorrência de
danos morais
indenizáveis.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
.
(
ID.
2
88694898
).

A
pesar de devidamente intimada a parte recorrida deixou de apresentar
contrarrazões
ao recurso interposto
.
(ID.
2
87571012
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

APELADO:

ROGERIO KONAGESKI

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita
.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Poconé/MT, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Rogério
Konageski
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, ante a falha na prestação dos serviços de internet, aquém do contratado pela demandante.

Dessa decisão, a empresa recorrente interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Segue afirmando que a demanda é escassa de comprovações atinentes à falha na prestação dos serviços, posto que a cliente usufruiu, diversas vezes, do atendimento técnico imediato da
recorrente.

Relata, ainda, que a velocidade máxima de navegação do plano contratado pela recorrida era de até 10 megabits por segundo, até o esgotamento da franquia contratada, momento em que a velocidade poderia ser reduzida para até 1 megabit por segundo, nos termos do contrato livremente
avençado entre as partes.

Por fim, afirma-se que restou comprovada a ocorrência de danos morais indenizáveis. Alternativamente, pugna-se pela redução do quantum indenizatório
.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que a empresa apelante não prestou adequadamente o serviço de fornecimento de internet à
recorrida
.

Isto porque,
n
ão há nos autos qualquer comprovação de que a
apelante
tenha adotado providências concretas para sanar o problema, limitando-se a
negar a ocorrência dos fatos
os quais não registram solução efetiva.

Ora, não foi demonstrado por parte da empresa recorrente
um único
documento que comprove
a existência de
tentativa de resolução de
tal infortúnio ou ainda,
a adoção de medidas por parte da
apelante

para resolver
os problemas de conexão e entrega de internet
na velocidade contratada.

Ademais, não merece acolhimento a alegação de que a recorrida teria deixado de realizar o teste de velocidade da internet nos moldes exigidos pela ANATEL, uma vez que, diante da recorrência das reclamações registradas, incumbia à apelante comprovar, de maneira inequívoca, que o serviço estava sendo prestado de forma adequada e contínua, o que não se verificou nos autos.

Ressalte-se
, ainda,
que a parte recorrida envidou reiteradas tentativas de obter a adequada resolução do serviço contratado, sem, contudo, receber da apelante qualquer informação clara, precisa ou atualizada acerca da natureza do problema enfrentado.

Durante esse período, a recorrida efetivamente insistiu, por diversas vezes, nas solicitações de res
olução dos problemas enfrentados, ou seja, ausência de
conexão e entrega de velocidade contratada
junto à apelante, a qual, de forma omissiva, transferia o atendimento entre diferentes operadores, sem fornecer esclarecimentos ou apresentar qualquer solução concreta.

A propósito
,
trago abaixo
os di
vers
as conversas entabuladas
junto à empresa de internet
, por meio dos quais
a
consumidora/
recorrida
buscava insistentemente a regularização do serviço,
senão vejamos
:

Noutro giro, verifica-se, a partir da leitura do
processo administrativo nº 2020.08/00003433421, acostado ao Id 288034520
, que a recorrida, de forma reiterada, buscou solucionar a controvérsia por vias administrativas, inclusive mediante provocação ao Procon
Estadua
l. No entanto, mais uma vez, a empresa recorrente manteve-se inerte.

N
a primeira tentativa
, sequer compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Estadual.

Posteriormente, respondeu aos chamados,
informando que entraria em contato com a consumidora para abertura de chamado e resolução da demanda. Contudo, novamente, permaneceu inerte.

Vejamos, a propósito, trecho da ata da audiência realizada perante o Procon/MT:

Nesse contexto, encontra-se plenamente caracterizada a responsabilidade civil da
apelante
, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilização do fornecedor decorre da
teoria do risco do empreendimento
, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano sofrido, o que se verifica no presente caso.

Comprovado o inadimplemento contratual por parte da
apelante
, que deixou a
recorrida
sem acesso ao serviço
da forma contratada,
por período significativo, sem justificativa plausível ou comunicação efetiva, mostra-se configurado o dano moral indenizável, pois o descumprimento reiterado da obrigação contratual ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando diretamente direitos da personalidade do consumidor.

Assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta omissiva, dano e nexo causal —, é imperiosa a manutenção da condenação imposta na origem, em atenção ao ordenamento jurídico e à
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dos danos morais indenizáveis.

Desta feita, a empresa apelante afirma que eventuais dissabores suportados pela parte recorrida, em razão da ausência de prestação adequada dos serviços de internet, não são capazes de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação da conduta e da extensão do dano suportado.

Contudo, vigora, no Direito Brasileiro, o entendimento de que, em certas situações, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo. É o caso
de prestação de serviços de internet em qualidade significativamente inferior àquela contratada, sem que tenha havido solução adequada dentro de prazo razoável.

Ademais, as reiteradas e infrutíferas tentativas de resolução da controvérsia pela via administrativa, inclusive com a instauração de processo administrativo perante o Procon/MT, são, indubitavelmente, aptas a gerar abalo emocional, angústia e transtornos à parte consumidora, sendo essas consequências suficientes para justificar a quantificação do dano moral.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE INTERNET BANDA LARGA – VELOCIDADE MUITO AQUÉM DA CONTRATADA – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a o regular fornecimento da internet na velocidade contratada e em conformidade com os 80% a que está obrigada a fornecer, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.

Não resta dúvida de que a falha na prestação de serviços causou à autora transtornos que superam o mero aborrecimento, tendo em vista que atualmente, em um cenário em que tudo se resolve remotamente, até mesmo o trabalho é executado através o uso da internet, o bom
funcionamento dos serviços fornecidos pela demandada é essencial, uma vez que afeta os compromissos pessoais e profissionais da consumidora.
”

(N.U 1007529-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023)

1.2
. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Nesse sentido
, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, no caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ademais, tais são os valores comumente arbitrados por
este Sodalício
em casos similares
de falha na prestação de serviços de internet.

Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORNECIMENTO DE VELOCIDADE DE INTERNET MUITO INFERIOR AO CONTRATADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DEVIDO – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
A indenização por dano moral não comporta redução,
pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
”

(N.U 1007581-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para r
eduzir o valor condenatório a título de danos morais

para a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
mantendo-se,
quanto ao mais,
em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
,
no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado
da condenação
, em observância à tese
firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

APELANTE:
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

APELADO:

ROGERIO KONAGESKI

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita
.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Poconé/MT, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Rogério
Konageski
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, ante a falha na prestação dos serviços de internet, aquém do contratado pela demandante.

Dessa decisão, a empresa recorrente interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Segue afirmando que a demanda é escassa de comprovações atinentes à falha na prestação dos serviços, posto que a cliente usufruiu, diversas vezes, do atendimento técnico imediato da
recorrente.

Relata, ainda, que a velocidade máxima de navegação do plano contratado pela recorrida era de até 10 megabits por segundo, até o esgotamento da franquia contratada, momento em que a velocidade poderia ser reduzida para até 1 megabit por segundo, nos termos do contrato livremente
avençado entre as partes.

Por fim, afirma-se que restou comprovada a ocorrência de danos morais indenizáveis. Alternativamente, pugna-se pela redução do quantum indenizatório
.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que a empresa apelante não prestou adequadamente o serviço de fornecimento de internet à
recorrida
.

Isto porque,
n
ão há nos autos qualquer comprovação de que a
apelante
tenha adotado providências concretas para sanar o problema, limitando-se a
negar a ocorrência dos fatos
os quais não registram solução efetiva.

Ora, não foi demonstrado por parte da empresa recorrente
um único
documento que comprove
a existência de
tentativa de resolução de
tal infortúnio ou ainda,
a adoção de medidas por parte da
apelante

para resolver
os problemas de conexão e entrega de internet
na velocidade contratada.

Ademais, não merece acolhimento a alegação de que a recorrida teria deixado de realizar o teste de velocidade da internet nos moldes exigidos pela ANATEL, uma vez que, diante da recorrência das reclamações registradas, incumbia à apelante comprovar, de maneira inequívoca, que o serviço estava sendo prestado de forma adequada e contínua, o que não se verificou nos autos.

Ressalte-se
, ainda,
que a parte recorrida envidou reiteradas tentativas de obter a adequada resolução do serviço contratado, sem, contudo, receber da apelante qualquer informação clara, precisa ou atualizada acerca da natureza do problema enfrentado.

Durante esse período, a recorrida efetivamente insistiu, por diversas vezes, nas solicitações de res
olução dos problemas enfrentados, ou seja, ausência de
conexão e entrega de velocidade contratada
junto à apelante, a qual, de forma omissiva, transferia o atendimento entre diferentes operadores, sem fornecer esclarecimentos ou apresentar qualquer solução concreta.

A propósito
,
trago abaixo
os di
vers
as conversas entabuladas
junto à empresa de internet
, por meio dos quais
a
consumidora/
recorrida
buscava insistentemente a regularização do serviço,
senão vejamos
:

Noutro giro, verifica-se, a partir da leitura do
processo administrativo nº 2020.08/00003433421, acostado ao Id 288034520
, que a recorrida, de forma reiterada, buscou solucionar a controvérsia por vias administrativas, inclusive mediante provocação ao Procon
Estadua
l. No entanto, mais uma vez, a empresa recorrente manteve-se inerte.

N
a primeira tentativa
, sequer compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Estadual.

Posteriormente, respondeu aos chamados,
informando que entraria em contato com a consumidora para abertura de chamado e resolução da demanda. Contudo, novamente, permaneceu inerte.

Vejamos, a propósito, trecho da ata da audiência realizada perante o Procon/MT:

Nesse contexto, encontra-se plenamente caracterizada a responsabilidade civil da
apelante
, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilização do fornecedor decorre da
teoria do risco do empreendimento
, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano sofrido, o que se verifica no presente caso.

Comprovado o inadimplemento contratual por parte da
apelante
, que deixou a
recorrida
sem acesso ao serviço
da forma contratada,
por período significativo, sem justificativa plausível ou comunicação efetiva, mostra-se configurado o dano moral indenizável, pois o descumprimento reiterado da obrigação contratual ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando diretamente direitos da personalidade do consumidor.

Assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta omissiva, dano e nexo causal —, é imperiosa a manutenção da condenação imposta na origem, em atenção ao ordenamento jurídico e à
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dos danos morais indenizáveis.

Desta feita, a empresa apelante afirma que eventuais dissabores suportados pela parte recorrida, em razão da ausência de prestação adequada dos serviços de internet, não são capazes de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação da conduta e da extensão do dano suportado.

Contudo, vigora, no Direito Brasileiro, o entendimento de que, em certas situações, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo. É o caso
de prestação de serviços de internet em qualidade significativamente inferior àquela contratada, sem que tenha havido solução adequada dentro de prazo razoável.

Ademais, as reiteradas e infrutíferas tentativas de resolução da controvérsia pela via administrativa, inclusive com a instauração de processo administrativo perante o Procon/MT, são, indubitavelmente, aptas a gerar abalo emocional, angústia e transtornos à parte consumidora, sendo essas consequências suficientes para justificar a quantificação do dano moral.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE INTERNET BANDA LARGA – VELOCIDADE MUITO AQUÉM DA CONTRATADA – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a o regular fornecimento da internet na velocidade contratada e em conformidade com os 80% a que está obrigada a fornecer, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.

Não resta dúvida de que a falha na prestação de serviços causou à autora transtornos que superam o mero aborrecimento, tendo em vista que atualmente, em um cenário em que tudo se resolve remotamente, até mesmo o trabalho é executado através o uso da internet, o bom
funcionamento dos serviços fornecidos pela demandada é essencial, uma vez que afeta os compromissos pessoais e profissionais da consumidora.
”

(N.U 1007529-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023)

1.2
. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Nesse sentido
, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, no caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ademais, tais são os valores comumente arbitrados por
este Sodalício
em casos similares
de falha na prestação de serviços de internet.

Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORNECIMENTO DE VELOCIDADE DE INTERNET MUITO INFERIOR AO CONTRATADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DEVIDO – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
A indenização por dano moral não comporta redução,
pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
”

(N.U 1007581-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para r
eduzir o valor condenatório a título de danos morais

para a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
mantendo-se,
quanto ao mais,
em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
,
no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado
da condenação
, em observância à tese
firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025